Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA LOTAÇÃO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A Administração Pública pode, por ato discricionário, proceder à remoção e mudança de lotação de ofício do servidor público, desde que de forma motivada e que o ato atinja a finalidade almejada pelo interesse público.
2. Não demonstrada a apontada ilegalidade, afasta-se a ocorrência de direito líquido e certo do impetrante e se confirma a sentença que denegou a segurança.
3. Apelação conhecida e não provida.